Tribunal: TCU
Processo: 039.581/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CRT/SE 12000/02, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 466125, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO CANUDOS - CECAC, PARA EXECUÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS FAMÍLIAS ASSENTADAS NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA. (no da TCE no sistema: 410/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, em desfavor de Gileno Damascena Silva e do Centro de Capacitação Canudos - Cecac, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio CRT/SE 12000/02, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. arquivar o presente processo, em razão da incidência da prescrição intercorrente; 9.2. dar ciência aos responsáveis e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra.